Tribunal: TJPA
Processo: 0895444-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895444-30.2023.8.14.0301

APELANTE: VIA SUL ENGENHARIA LTDA, MARAJOARA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ADRIANO GADELHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE FORÇA MAIOR, REPACHTUAÇÃO UNILATERAL E FALTA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARAJOARA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por perdas e danos formulado por ADRIANO GADELHA DE SOUZA, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no empreendimento “Marajoara I”, com condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve repactuação válida do prazo de entrega do imóvel que afaste a mora das rés; (ii) definir se os efeitos da pandemia de COVID-19 configuram força maior hábil a afastar a responsabilidade pelo atraso; (iii) estabelecer se a indenização por lucros cessantes depende de prova específica de prejuízo; (iv) analisar a configuração de dano moral decorrente do inadimplemento contratual prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repactuação do prazo de entrega do imóvel por meio de assembleia condominial não vincula o comprador individual quando não há prova de anuência expressa e inequívoca, inexistente no caso concreto.

A alegação de força maior fundada na pandemia de COVID-19 não se sustenta sem prova específica de impacto direto no cronograma da obra; o ônus da prova incumbia às rés, que não demonstraram paralisação formal ou notificação de alteração contratual.

Configura-se mora objetiva no atraso da entrega do imóvel além do prazo contratual, mesmo com período de tolerância, sendo os fatores alegados pelas rés (entraves administrativos, escassez de mão de obra e fatores climáticos) previsíveis e inerentes ao risco do empreendimento.

O prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel é presumido, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA, sendo legítima a condenação ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, independentemente de prova específica de frustração de uso ou rendimento.

O dano moral restou configurado diante do atraso superior a dois anos, com frustração legítima de expectativa contratual, sendo devida a indenização no valor de R$ 10.000,00, proporcional às circunstâncias e aos precedentes da Corte.

O contrato de financiamento firmado com instituição financeira presume o adimplemento das obrigações pelo comprador, afastando a alegação de ausência de prova de quitação nos termos do art. 320 do CC.

A sentença enfrentou de forma suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a aplicação da Súmula 335 do STF, por tratar-se de questão de inadimplemento contratual e não de validade de registro público.

O percentual de 15% de honorários advocatícios foi corretamente fixado e, em grau recursal, majorado para 20%, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC, dada a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repactuação de prazos para entrega de imóvel realizada em assembleia condominial não vincula comprador individual sem sua anuência expressa.

A invocação de força maior exige prova do impacto direto no cumprimento da obrigação contratual, ônus que incumbe à parte inadimplente.

O atraso injustificado na entrega de imóvel presume o prejuízo do comprador e enseja o pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica.

O inadimplemento contratual prolongado, com frustração significativa da legítima expectativa do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

O contrato de financiamento presume o adimplemento do promitente comprador perante a incorporadora.

A ausência de enfrentamento de todas as teses jurídicas na sentença não se configura quando os fundamentos essenciais foram devidamente analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 320, 402, 927, parágrafo único; CDC, art. 6º, VI, e art. 14; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.11.2018; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.592.087/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2022; TJPA, AC 0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.12.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARAJOARA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos ajuizada por
ADRIANO GADELHA DE SOUZA
, na qual se pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no empreendimento “Marajoara I”, situado na Estrada da Yamada, bairro Parque Verde, nesta Capital.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel e condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor atualizado do imóvel, devidos desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, com correção monetária pelo IGPM e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; e de indenização por dano moral, fixada no valor de R$ 10.000,00, com os mesmos índices de atualização e juros. As demandadas foram ainda condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, MARAJOARA e VIA SUL opuseram embargos de declaração, alegando omissões da sentença quanto às preliminares de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais (comprovantes de pagamento), de complexidade da causa (dada a necessidade de prova pericial contábil), de ilegitimidade passiva quanto à taxa de evolução da obra (por ser responsabilidade da instituição financeira), e quanto à aplicação da Súmula 335 do STF. Sustentaram ainda ausência de fundamentação sobre os critérios adotados para imposição da penalidade, ausência de comprovação de quitação nos termos do art. 320 do Código Civil e violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requereram atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com reabertura da instrução.

A sentença dos embargos rejeitou todos os pontos suscitados, mantendo inalterada a decisão meritória.

Irresignadas, as rés interpuseram apelação, sustentando a validade da repactuação de prazo mediante assembleia condominial, a impossibilidade de condenação por lucros cessantes sem prova do efetivo prejuízo, a ausência de dano moral indenizável por se tratar de mero inadimplemento contratual, a violação ao art. 320 do Código Civil diante da ausência de prova de quitação, e a omissão da sentença quanto às preliminares suscitadas, o que violaria princípios constitucionais e processuais. Alegaram ainda excesso na fixação dos honorários sucumbenciais e requereram a reforma total da sentença com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a ausência de repactuação válida com anuência individual do promitente comprador, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade solidária das rés, a legitimidade da fixação dos lucros cessantes em caráter presumido e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais diante da frustração decorrente do inadimplemento contratual. Aduziu não haver qualquer omissão ou nulidade na sentença e pugnou pelo desprovimento da apelação, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

a) DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à análise da responsabilidade das rés/apelantes pelo atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de contrato de compra e venda financiado, bem como à legalidade das condenações impostas em primeiro grau a título de lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios, à luz de argumentos que envolvem suposta repactuação de prazos, efeitos da pandemia de COVID-19, ausência de comprovação de adimplemento contratual pelo autor e alegada omissão da sentença em relação a teses relevantes.

As apelantes sustentam, inicialmente, que houve repactuação do prazo contratual para entrega do imóvel, realizada em assembleia de condôminos, da qual o recorrido teria conhecimento ou, ao menos, se beneficiado, o que afastaria a caracterização de mora.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, destaco que a assembleia mencionada não possui efeito vinculante em relação ao recorrido, na medida em que não foi demonstrado nos autos que este estivesse vinculado à entidade associativa ou que tivesse conferido poderes de representação para deliberação sobre alteração de prazos contratuais. Ademais, inexiste nos autos qualquer documento que comprove autorização expressa, individual e inequívoca do autor para modificar o prazo contratual originalmente pactuado com a incorporadora e a instituição financeira. A validade de alteração contratual depende da anuência pessoal do aderente, o que não se infere, direta ou indiretamente, da mera realização de assembleia condominial.

As rés aduzem, ainda, que o atraso na entrega do imóvel decorreu de fatores externos e imprevisíveis, com destaque para os efeitos da pandemia de COVID-19, o que caracterizaria hipótese de força maior, apta a afastar a responsabilidade das rés pelo descumprimento do contrato.

Ocorre que a cláusula contratual que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega em razão de caso fortuito ou força maior condiciona a aplicação dessa exceção à comprovação de fato que tenha inviabilizado ou dificultado substancialmente o cumprimento da obrigação.

No caso em análise, as recorrentes não demonstraram, por meio de qualquer documento idôneo, que o cronograma da obra tenha sido efetivamente suspenso, interrompido ou alterado por imposição legal, administrativa ou por inviabilidade material relacionada à pandemia.

Também não há notícia de paralisação formal do canteiro de obras, falta de materiais específicos com impacto relevante, ou sequer comunicação aos adquirentes noticiando prorrogação do cronograma por esse fundamento.

A alegação genérica de que a cadeia produtiva foi afetada, sem relação direta com a execução do contrato discutido nos autos, não satisfaz a exigência probatória mínima para afastamento da mora.

Nesse sentido, importante destacar que, nos termos da teoria do risco do empreendimento, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor suportar os ônus decorrentes de sua atividade econômica, inclusive os decorrentes de crises conjunturais que não impeçam, de forma absoluta e comprovada, o cumprimento da obrigação.

Ressalte-se, ainda, que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no instrumento contratual, já se encontrava esgotado quando sobrevieram os efeitos mais críticos da crise sanitária no país, de modo que a invocação da pandemia como causa impeditiva do cumprimento contratual não se mostra temporalmente compatível com os marcos contratuais assumidos.

As recorrentes também sustentam a inexistência de mora contratual, porquanto o inadimplemento decorreria de fatores alheios à sua vontade, tais como entraves administrativos, escassez de mão de obra e fatores climáticos.

Não há como acolher tal alegação.

A mora restou configurada, de forma objetiva, com o transcurso do prazo de entrega previsto contratualmente, já acrescido do período de tolerância.

As justificativas apresentadas — de ordem econômica, administrativa ou ambiental — não têm o condão de afastar a mora, porquanto consistem em riscos ordinários e previsíveis da atividade empresarial, especialmente no setor da construção civil. A jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores, é uníssona ao reconhecer que tais eventos não caracterizam caso fortuito ou força maior, tampouco eximem o empreendedor das obrigações assumidas.

No tocante aos lucros cessantes, alegam as apelantes que não restou demonstrado pelo autor o destino do imóvel, tampouco a frustração de expectativa de renda ou uso, razão pela qual a indenização fixada careceria de fundamento.

Essa tese também deve ser rejeitada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais, a saber (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts.
395
,
402
e
475
do
Código Civil
. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt no AREsp: 1260734 DF
2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF E DA CONSTRUTORA. TAXA DE OBRA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PENALIDADES DECORRENTES DA MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INVERSÃO DE DISPOSIÇÃO CONTRATUTAL. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp n. 1.592.087/RN
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

A frustração da posse do bem, seja para fins residenciais ou locatícios, enseja indenização por lucros cessantes, sendo desnecessária a prova efetiva de contrato de aluguel ou demonstração de perda de receita.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. Cito precedente (grifei):

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carla Sionai Rodrigues do Nascimento contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes, que indeferiu pedido de tutela de urgência para pagamento de lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda firmado em novembro de 2019, com previsão de entrega para fevereiro de 2022. A agravada permaneceu inerte, mesmo intimada para apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em razão do inadimplemento contratual; definir se é cabível o pagamento de lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel, com base em jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel restou comprovado, e a parte agravada não apresentou justificativa ou qualquer elemento que exclua sua responsabilidade, configurando-se inadimplemento contratual que enseja reparação por perdas e danos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a presunção de prejuízo do comprador em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel, ensejando o pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano.

Estando presente o descumprimento contratual, o pagamento de lucros cessantes é medida que se impõe, sendo admissível a fixação do valor de forma provisória com base em percentual sobre o valor do imóvel, conforme entendimento majoritário do TJPA e do STJ.

O perigo de dano está evidenciado pela privação do uso do imóvel adquirido, o que afeta a estabilidade financeira e emocional da parte autora, autorizando a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora o relator defenda tese diversa quanto ao parâmetro de cálculo dos lucros cessantes em hipóteses de inadimplemento parcial, curvou-se ao entendimento consolidado das Turmas Cíveis do TJPA e do STJ, adotando o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel.

A ausência de manifestação da parte agravada, mesmo regularmente intimada, reforça a verossimilhança das alegações da agravante e autoriza a fixação de multa coercitiva pelo descumprimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência é admissível em caso de atraso injustificado na entrega de imóvel, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, autorizando a fixação de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano.

É legítima a fixação de lucros cessantes, em sede de tutela de urgência, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, contados entre a data final de entrega, incluindo o prazo de tolerância, e a data da efetiva entrega.

A fixação de multa coercitiva pelo descumprimento da ordem judicial é medida cabível e proporcional à resistência injustificada da parte devedora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 395, 402, 475, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16 .11.2018. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08020079120258140000 27047755, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Na sequência, as apelantes também se insurgem quanto à condenação ao pagamento de danos morais, sustentando que o inadimplemento contratual, por si só, não ensejaria reparação extrapatrimonial, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Contudo, o longo atraso no cumprimento do objeto contratual (mais de 2 anos), mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da parte autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor, transcendendo o mero dissabor.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela autora, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art.
186
e
927
,
Parágrafo único
do
Código Civil de 2002
e art.
6º
, inciso
VI
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Já na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo. Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido.

No caso, valor fixado a título de indenização — R$ 10.000,00 — é proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida. Além disso, está em consonância com os parâmetros fixados para casos similares julgados por esta E. Corte (grifei):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por empresas rés (construtoras) contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência proferida em ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada.

A controvérsia decorre do atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora, que somente foi concluído em 19/08/2016, apesar do prazo contratual (incluído o de tolerância) ter encerrando-se em abril/2014.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) saber se há erro na fixação do termo inicial dos lucros cessantes, considerando o contrato; (ii) saber se a ausência de prova específica do prejuízo impede a condenação por lucros cessantes; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é desproporcional e deve ser reduzido.

III. Razões de decidir
4. Quanto ao prazo contratual, embora reconhecida a existência de cláusula de tolerância, a entrega do imóvel deu-se apenas em 2016, após a propositura da ação, o que torna irrelevante eventual ajuste do termo inicial da mora. 5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel presume o prejuízo do comprador, sendo cabível a condenação por lucros cessantes mesmo sem prova específica do dano (AgInt no REsp 1562795/SP; REsp 1729593/SP). 6. O dano moral restou caracterizado pela privação do bem por mais de dois anos após o prazo contratual, sendo legítima a frustração da legítima expectativa da autora. 7. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais encontra-se em consonância com os patamares adotados pelo Tribunal em casos semelhantes, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O atraso na entrega de imóvel adquirido gera presunção de prejuízo e enseja indenização por lucros cessantes, ainda que ausente prova específica do dano. 2. O dano moral decorrente de atraso superior a dois anos na entrega do imóvel é caracterizado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo devida a reparação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inc. V e X. Código Civil, arts. 186, 402, 927 e parágrafo único. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc.

VI. Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/02/2017. STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25/09/2019. STJ, AgInt no REsp 1 .592.087/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022. TJPA, AC 0004736-91.2011.8 .14.0040, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 02/03/2020. TJPA, AC 0023055-39.2016.8 .14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 27/12/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00637063820158140301 27649192, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto.
2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais
). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
0023055-39.2016.8.14.0006
, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Por outro lado, as apelantes argumentam, ainda, que o autor não teria comprovado a quitação das obrigações contratuais perante a incorporadora, o que afastaria sua legitimidade para pleitear indenizações por inadimplemento e configuraria violação ao art. 320 do Código Civil.

Ao contrário da tese recursal, o autor juntou aos autos o contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal, documento que, por si só, presume o adimplemento das obrigações por parte do comprador perante a incorporadora.

A lógica do sistema de financiamento, em que a instituição bancária realiza o repasse de valores à construtora ou incorporadora, não exige a juntada de recibos individuais de pagamento com chancela da vendedora. Exigir tal comprovação implicaria transferir ao consumidor ônus desproporcional, em desconformidade com os princípios da boa-fé e da vulnerabilidade informacional que regem as relações de consumo.

As apelantes também apontam omissão da sentença, por não ter enfrentado, de forma expressa, a tese de ausência de pagamento pelo autor, bem como a aplicação da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece presunção de veracidade aos registros públicos.

A sentença enfrentou, de maneira suficiente, todos os pontos controvertidos relevantes à solução da causa, inclusive ao reconhecer a validade do contrato de financiamento como prova do vínculo jurídico e ao afirmar que o atraso restou demonstrado a partir dos próprios documentos contratuais. A invocação da Súmula 335 é inadequada ao caso concreto, porquanto não se discute a validade de registro público, mas sim o inadimplemento de obrigação contratual e suas consequências jurídicas.

Por fim, repito que as apelantes deveriam provar que não foram culpadas pela mora na entrega do empreendimento, e isso, como já foi exposto, não foi realizado. Assim, nada mais justo e correto que as construtoras paguem lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

E finalmente, no que tange ao pedido de redução da verba honorária sucumbencial, fixada em 15% sobre o valor da condenação, por considerá-la excessiva, ressalto que o percentual fixado atende aos critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido nos autos e o tempo de tramitação do feito. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade que justifique a alteração pretendida.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento ao apelo, para manter
in totum
a sentença recorrida, tudo conforme a fundamentação. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 20%, na forma da lei.

Belém, 10/12/2025